Tribunal: TJDFT
Processo: 0736441-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 123 MILHAS. LINHA PROMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AÇÕES COLETIVAS. TEMAS 60 E 589 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ONEROSIDADE EXCESSIVA E IMPREVISÃO. AUMENTO DESPROPORCIONAL NO PREÇO DAS PASSAGENS. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Mantida a gratuidade de justiça deferida na instância de origem. Ausente qualquer fato superveniente da condição econômica da empresa que afaste o benefício.

2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovou a seguinte tese: “Ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (Temas 60 e 589).

3. O propósito da tutela do processo coletivo é variado: abrange direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. As ações coletivas são delineadas pelo pedido e causa de pedir. Invariavelmente, as pretensões individuais, particularmente as indenizatórias, não estão abrangidas pela ação coletiva. Assim, não é razoável imputar a espera pela resolução de ação coletiva que sequer tem conhecimento se contempla seus pedidos. Pedido de suspensão indeferido.

4. A Teoria da Imprevisão desenvolve-se sobre a possibilidade de revisar ou resolver contratos que se prolongam no tempo em face de fato superveniente e imprevisto que afete substancialmente o sinalagma (equilíbrio) inicial. São requisitos: 1) contratos de execução continuada ou diferida; 2) prestação excessivamente onerosa; 3) vantagem para a outra parte; e 4) em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

5. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).

6. Como consectário da boa-fé objetiva, o CDC em seu art. 30 estabelece o princípio da vinculação da oferta: "toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado".

7. A oferta é momento pré-contratual de extrema relevância para o consumidor exercer sua liberdade de escolha. Em caso de descumprimento da oferta ou falha do dever de informar, a lei estabelece instrumentos processuais para que seja realizada a obrigação conforme prometido. O fornecedor – que se beneficia com a publicidade ou informação imprecisa – não pode se exonerar da oferta e descumprir o combinado no momento da formalização do contrato.

9. No caso, houve a celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes por meio da aquisição das passagens aéreas, bem como a negativa de prestação dos serviços sem que o consumidor determinasse a alternativa ao inadimplemento.

10. Em 19/08/2023, houve comunicação da impossibilidade de atendimento à oferta para todos os meses restantes de 2023, o que incluiu o período contratado pelo consumidor. Sustentou a negativa na ocorrência de força maior, fato superveniente para afastar a prestação.

11. O acervo probatório indica ausência de todos os pressupostos da Teoria da Imprevisão para revisão/resolução contratual praticada pela fornecedora. O aumento dos valores das passagens pode, em tese, enquadrar-se no art. 478, CC. Porém, sua demonstração deve ser verificada concretamente, o que não ocorreu na hipótese. A fornecedora limitou-se a anexar matérias jornalísticas relativas ao aumento do preço médio das passagens e dos combustíveis e à realização de simulações de opções de aquisição em condições diferentes da proposta do consumidor.

12. Os riscos do empreendimento devem ser suportados pelo sujeito responsável pela atividade empresarial, sob pena de transmitir a repercussão econômica e a variação dos custos aos consumidores. A oferta promocional tem por objetivo garantir um preço mais acessível. No caso, a contratação ocorreu cinco meses antes da previsão da viagem, sob a promessa de emissão dos bilhetes. Ambas as partes tiveram a oportunidade de se ajustar financeiramente para a celebração do negócio, o que não pode ser simplesmente desfeito sobre a alegação de onerosidade excessiva.

13. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório. Há ofensa ao direito à integridade psíquica. Houve evidente sentimento de frustração, abalo e revolta com toda a situação vivida pelo consumidor, que gerou legítima expectativa de realização de viagem internacional e se programou, inclusive financeiramente, para o evento.

14. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. O valor compensatório de R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos indicados.

15. Recurso conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.